Tribunal: TJMT
Processo: 1027081-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027081-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), ELIANA APARECIDA MATSUMOTO - CPF: 042.643.621-05 (AGRAVANTE), L. M. D. S. - CPF: 117.724.361-00 (AGRAVANTE), N. G. M. D. S. - CPF: 089.760.201-38 (AGRAVANTE), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (AGRAVADO), JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.473.452/0001-51 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WAGNER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 045.820.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DISCUSSÃO SOBRE OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA E NÃO SOBRE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por familiares de trabalhador falecido contra decisão que declinou a competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a ação indenizatória decorre de vínculo empregatício entre o falecido e a empresa contratante do seguro.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça do Trabalho ou à Justiça Comum processar e julgar ação que tem por objeto o inadimplemento de obrigação decorrente de contrato de seguro de vida em grupo contratado por empregador em favor de seu empregado.

III. Razões de decidir
3. A competência da Justiça do Trabalho se define pela natureza jurídica da relação posta em juízo, não bastando a mera existência de vínculo empregatício entre o falecido e a contratante do seguro.
4. A controvérsia não envolve pedido fundado em relação de emprego, verbas trabalhistas ou acidente de trabalho, mas em inadimplemento contratual e responsabilidade civil da seguradora.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que ações que visam à cobrança de valores de seguros de vida em grupo e indenização por danos morais, mesmo quando o seguro é contratado pelo empregador, devem tramitar perante a Justiça Comum.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda.

Tese de julgamento
:

"1. Compete à Justiça Comum julgar ação de cobrança de indenização securitária e de reparação por danos morais fundada em contrato de seguro de vida em grupo, ainda que contratado por empregador em benefício de empregado, quando ausente discussão sobre vínculo empregatício ou acidente de trabalho."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027081-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ELIANA APARECIDA MATSUMOTO e L. M. D. S., N. G. M. D. S.

AGRAVADOS: YELUM SEGUROS S.A e JK MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA APARECIDA MATSUMOTO
,
LAUANY MATSUMOTO DOS SANTOS
e
NÍCOLAS GABRIEL MATSUMOTO DOS SANTOS
, contra decisão que declinou a competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos.

Sustentam os agravantes que a demanda possui natureza eminentemente civil e consumerista, fundada em contrato de seguro, não se enquadrando nas hipóteses do art. 114 da Constituição Federal.

Alegam, ainda, a existência de precedentes do STJ firmando a competência da Justiça Comum em hipóteses semelhantes.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente.

Liminar deferida para
sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a permanência do feito no juízo cível de origem até o julgamento definitivo deste agravo.

Contrarrazões apresentadas pelo provimento – Id. 307968876.

Em parecer à douta Procuradoria, entendeu pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta em exame restringe-se à definição da competência jurisdicional para apreciação de demanda indenizatória proposta por beneficiários de seguro de vida e/ou acidentes pessoais contratado em nome de trabalhador falecido.

O juízo de origem entendeu que a presença de vínculo laboral entre o de cujus e a empresa contratante do seguro atrairia a competência da Justiça do Trabalho, consoante o artigo 114, VI, da Constituição Federal.

Tal conclusão, no entanto, não se sustenta diante da moldura fática e jurídica delimitada pela própria inicial.

Com efeito, a causa de pedir remota da ação originária reside na existência de contrato de seguro celebrado em favor do falecido, e a causa de pedir próxima funda-se no inadimplemento da obrigação securitária e em responsabilidade civil decorrente do evento morte.

A relação jurídica debatida não envolve discussão sobre vínculo de emprego, condições de trabalho, verbas rescisórias ou acidente de trabalho no sentido técnico-jurídico que atraia a competência da Justiça Especializada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça prestigia essa leitura, fixando o entendimento de que ações dessa natureza — ainda que derivem de seguros contratados por empregadores em benefício de empregados —
devem tramitar na Justiça Comum
, por se tratar de matéria regida por normas de direito civil e do consumidor.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA DO TRABALHO E ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS . SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS. 1.
Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da ação, proposta pelo segurado em face da seguradora e da empregadora, por meio da qual pretende o recebimento de indenização securitária, fundada em seguro de vida em grupo e em seguro de acidentes pessoais, haja vista sua invalidez ocorrida durante a vigência de seu contrato de trabalho, bem como indenização por danos morais decorrentes da inadimplência da seguradora. 2 . Agravo não provido.

(STJ - AgRg no CC: 129791 MT 2013/0300495-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/03/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2014) – Grifei.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para o fim de reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025